Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O agravante alegou excesso de execução, afirmando erro no cálculo referente a valores de outubro e dezembro de 2024, e requereu a homologação de cálculos administrativos e a condenação do exequente em honorários.
3. O juízo de origem rejeitou a impugnação por ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exige o CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de planilha discriminada e atualizada impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; ii) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado apresente cálculo detalhado quando alegar excesso de execução, sob pena de rejeição da impugnação. 6. Os documentos apresentados pelo agravante não permitem a aferição precisa dos valores, pois não trazem memória discriminada e atualizada. 7. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de planilha detalhada impede o exame da alegação de excesso de execução. 8. A presunção de legalidade dos cálculos administrativos não afasta a necessidade de observância dos requisitos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido. 2. A ausência desse demonstrativo autoriza a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, 525, §§ 4o e 5o, 995 p.u., 1.017, § 5o, 1.019, II, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734809-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 13/03/2024; TJDFT, AI 0706798-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 03/06/2024.